Tribunal: TJDFT
Processo: 0733099-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONVÊNIO ENTRE BANCO E EMPRESA. VALORES DESCONTADOS DO PAGAMENTO DE EMPREGADOS E NÃO REPASSADOS AO BANCO. DEVER DE MITIGAR PERDAS. INEXISTÊNCIA DE ATO QUE VIOLE A BOA-FÉ. MULTA COMINATÓRIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A empresa que celebra convênio com instituição financeira para a realização de desconto na folha de pagamento das parcelas do empréstimo consignado de seus empregados assume a obrigação de reter as quantias e as repassar para o banco credor.
2. A Lei no 10.800/2003 prevê que “o empregador (...) responderá como devedor principal e solidário perante a instituição consignatária por valores a ela devidos em razão de contratações por ele confirmadas na forma desta Lei e de seu regulamento que deixarem, por sua falha ou culpa, de ser retidos ou repassados” (art. 5o, § 1o).
3. O banco apelante se desincumbiu de seu ônus de provar que a empresa descumpriu o convênio, ao deixar de repassar o valor das prestações de empréstimo consignado descontadas de seus empregados.
4. O dever de mitigar perdas é reconhecido pela doutrina e jurisprudência como decorrência do princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil). A sua aplicação tem como pressuposto a conduta do credor que viola deveres anexos ao contrato – como a lealdade, a confiança ou a cooperação – ao deixar de adotar providências que amenizariam suas perdas.
5. A concessão de empréstimo é inerente à atividade empresarial do banco apelado e não caracteriza conduta viole deveres anexos ao convênio celebrado entre as partes. A aplicação do dever de mitigar perdas pressupõe a prática de ato abusivo, que viola a boa-fé objetiva, o que efetivamente não ocorreu.
6. A multa cominatória constitui medida coercitiva e acessória, que tem por finalidade vencer a obstinação da parte demandada em descumprir o provimento judicial. Não deve ser fixada nos casos em que se verificar que a sua imposição não terá o condão de assegurar a efetivação da tutela jurisdicional.
7. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.